Tribunal: STJ
Processo: 5005192-68.2017.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998653 - RS(2025/0272642-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: SUSELAINE CABRAL MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBORENA DIAS - RS058008
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FELIPE HEINSCH GRIOTTI
ADVOGADOS
: AMADEU DE ALMEIDA WEINMANN - RS005962
FERNANDO JOCHAN CARDOZO - RS113905
INTERES.
: JOAO AIRTON DONATA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCIA NUNES DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
INTERES.
: GRAZIELE HEBERT FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: CLAUDIA COSTA ARAÚJO - RS093946
INTERES.
: BRUNA MARTINS CACERES
ADVOGADO
: CASSYUS DE CAMARGO PONTES - RS122096
INTERES.
: ROBERTA VIEGAS RAINICHESKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.

PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme
entendimento consolidado.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d24ec13-88e8-454e-ac68-8aeb2e97be25

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d24ec13-88e8-454e-ac68-8aeb2e97be25

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998653 - RS(2025/0272642-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: SUSELAINE CABRAL MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBORENA DIAS - RS058008
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FELIPE HEINSCH GRIOTTI
ADVOGADOS
: AMADEU DE ALMEIDA WEINMANN - RS005962
FERNANDO JOCHAN CARDOZO - RS113905
INTERES.
: JOAO AIRTON DONATA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCIA NUNES DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
INTERES.
: GRAZIELE HEBERT FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: CLAUDIA COSTA ARAÚJO - RS093946
INTERES.
: BRUNA MARTINS CACERES
ADVOGADO
: CASSYUS DE CAMARGO PONTES - RS122096
INTERES.
: ROBERTA VIEGAS RAINICHESKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 619
CPP.

PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. Nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme
entendimento consolidado.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54289602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: a0b586c5-85ee-4939-8628-46d85b52c95f

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Suselaine Cabral Madeira
ao acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
OPERAÇÃO
LARANJA
MECÂNICA.
DOSIMETRIA.
DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ART. 59
FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §2o DO
ARTIGO 2o DA LEI
FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO
12.850/12.
JULGADOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A elevada quantia movimentada ilicitamente justifica o aumento da pena
na primeira fase da dosimetria (ut, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1382060/PR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
06/10/2017)
2. A escolha da fração de aumento constante do 2o do
o da
art. 2
decorreu do fato da recorrente dispor pessoalmente, de
Lei n. 12.850/2012
armas de uso privativo das forças de segurança.
3. A revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a
materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2o do
o da
art. 2
e o seu quantum de majoração encontra óbice na Súmula
Lei n. 12.850/2013
n. 7 do STJ (ut, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.552.030/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (e-STJ fl.
11669)
A defesa sustenta que "esta Corte deixou de se manifestar sobre o contexto de
colaboradora da embargante, devidamente prequestionados pelo artigo 59 do CP, para
fins de análise do pedidos insertos do Recurso Especial." (e-STJ fl. 11687). Assevera que
"o ponto em questão carece de pronunciamento e de abordagem, haja vista se tratar de
circunstância que não poderia ter sido omitida no acórdão, o que viola não só o art. 619
do CPP, mas também as regras constitucionais do devido processo legal e do dever de
fundamentação das decisões judiciais (art. 5o, LIV e
IX, da Constituição da
art. 93,
República)." (e-STJ fl. 11692)
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP, o que não se verifica na espécie.
art. 619
Documento eletrônico VDA54289602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: a0b586c5-85ee-4939-8628-46d85b52c95f

O recurso especial interposto pela defesa abordou duas questões: ) ausência
i
de fundamentação idônea para a valoração desfavorável do vetor judicial das
consequências do crime e;
) o fato da recorrente dispor de arma de fogo de uso restrito
ii
não autoriza a escolha da fração de
(metade) relativamente à causa de aumento do §
1/2
2o do o da art. 2 Lei n. 12.850/2012.
Ambas foram enfrentadas no âmbito desta Corte. Confira-se:

Com relação à violação do
do CP, anota-se que como bem decidido
art. 59
pelo Tribunal a quo (e-STJ fl. 11082), a elevada quantia movimentada
ilicitamente justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria (ut,
AgRg no
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 1382060/PR,
DJe
. No caso consta do acórdão que o valor dos recursos
06/10/2017)
envolvidos no crime alcança a quantia R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO OCEANOS GÊMEOS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PREQUESTIONAMENTO.
REQUISITO
EXIGIDO
MESMO
PARA
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. EXPRESSA ADOÇÃO,
PELO
MAGISTRADO,
DE
RELATÓRIOS
DE
INTELIGÊNCIA
EXAURIENTES. TESES RELATIVAS À FALTA DE PROVAS DA INFRAÇÃO
ANTECEDENTE, DO DOLO E DA ORIGEM ILÍCITA DE BENS.
PRETENSÃO DA REVISÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU E
DA EXISTÊNCIA DO CRIME CONTINUADO. SÚMULA 7/STJ.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPLEXIDADE DO ESQUEMA DE
LAVAGEM E ELEVADO MONTANTE MOVIMENTADO. VALORAÇÃO
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
DA
CONTINUIDADE OBJETIVAMENTE VINCULADA À QUANTIDADE DE
INFRAÇÕES PRATICADAS. REDUTORA DO
DO CP.
ART. 115
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE NÃO CONTAVA COM 70 ANOS
QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não foram prequestionadas na origem as teses recursais de (I) nulidade
decorrente da denúncia apócrifa, (II) ausência de obrigação de prestar
informações ao COAF e (III) incidência da atenuante do
I, do CP, em
art. 65,
patamar etário diverso do indicado na norma.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as
matérias de ordem pública exigem prequestionamento.
2. É válida a adoção da motivação per relationem para fundamentar a
autorização de interceptação telefônica, desde que o magistrado acresça seus
argumentos à decisão ou quando exauriente a motivação da manifestação
Documento eletrônico VDA54289602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: a0b586c5-85ee-4939-8628-46d85b52c95f

processual por ele referenciada, como no presente caso. Afinal, os
requerimentos de quebra de sigilo e suas sucessivas prorrogações foram
acompanhados de detalhados relatórios de inteligência, expressamente
encampados pelo juiz. Tais relatórios, ademais, apontam os indícios de
envolvimento do agravante na prática dos delitos de lavagem de dinheiro.
3. Não há imposição legal de um número máximo de prorrogações, que
podem ser motivadamente renovadas pelo magistrado.
4. As teses recursais de falta de provas do crime antecedente (tráfico de
drogas), do dolo e da origem ilícita dos bens perdidos esbarram no óbice da
Súmula 7/STJ.
5. A elevada complexidade dos mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados
e o montante total movimentado pela empreitada criminosa (mais de R$
800.000,00) autorizam a valoração negativa das circunstâncias e
consequências do crime, para exasperar e pena-base.
6. As pretensões de afastar a continuidade delitiva (ou, subsidiariamente,
diminuir a quantidade de infrações verificadas pela Corte de origem) e
reduzir o valor do dia-multa demandariam, também, reexame do conjunto
fático-probatório, incabível nesta via especial.
7. Apesar de verificada a prática de dezenas de delitos de lavagem, o
Tribunal local aplicou a majorante da continuidade na fração de
-
1/4
entendimento que é, inclusive, mais benéfico ao recorrente do que aquele
firmado por este STJ.
8. O marco temporal a ser considerado para aferir se o réu já atingiu a idade
de 70 anos, de modo a atrair a incidência da redutora do
do CP, é o
art. 115
da primeira condenação - seja sentença ou acórdão -, requisito não satisfeito
na hipótese dos autos.
9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 1.866.173/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
6/4/2021.
Quanto aos mais, igualmente sem razão a defesa, isso porque a escolha da
fração relativamente à causa de aumento do art. 2o, § 2o da Lei n. 12.850/12,
decorreu da quantidade e natureza das armas (dois fuzis de uso privativo das
forças de segurança).
Ademais, a revisão das premissas fáticas que justificaram a autoria e a
materialidade, bem como a incidência da majorante do § 2o do
o da
art. 2
e o seu quantum de majoração encontra óbice na Súmula
Lei n. 12.850/2013
n. 7 do STJ (ut, AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.552.030/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.
Documento eletrônico VDA54289602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: a0b586c5-85ee-4939-8628-46d85b52c95f

A condição de colaboradora da embargante, ao contrário do que sustenta a
defesa, foi considerada pelo Tribunal de origem quando da dosimetria da pena, tendo
sido aplicada a fração de
(um sexto) para reduzir a reprimenda de ambos os crimes.
1/6
Confira-se:

Para Suselaine, outrossim, a pena do crime de organização de criminosa, vai
agravada em um ano, pois demonstrado que, após o falecimento de Xandi,
assumiu o comando do núcleo financeiro da organização; e elevada em
metade, pelo emprego de arma de fogo, justificado, aqui, maior rigor,
porquanto dispunha a ré precitada, pessoalmente, de armas de uso privativo
das forças de segurança, com o que atinge a sanção carcerária seis anos de
reclusão.
Por fim, para referida denunciada, as penas de ambas as infrações vão
, pelo acordo de colaboração premiada firmada,
reduzidas em um sexto
recuando a três anos, dez meses e vinte dias de reclusão (lavagem de
dinheiro) e cinco anos de reclusão (organização criminosa). (e-STJ fl. 11082)

Por fim, nos termos do
III, da Constituição Federal, não compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA54289602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: a0b586c5-85ee-4939-8628-46d85b52c95f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0272642-2
AREsp 2.998.653 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121500186587 00121500990700 00121701019300 02005384220178210001
02996297620158210001 121500186587 121500990700 121701019300
2005384220178210001 21701019300 2996297620158210001
50051926820178210001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE HEINSCH GRIOTTI
ADVOGADOS
: AMADEU DE ALMEIDA WEINMANN - RS005962
FERNANDO JOCHAN CARDOZO - RS113905
AGRAVANTE
: SUSELAINE CABRAL MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBORENA DIAS - RS058008
AGRAVANTE
: JOAO AIRTON DONATA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA NUNES DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVANTE
: GRAZIELE HEBERT FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: CLAUDIA COSTA ARAÚJO - RS093946
AGRAVANTE
: BRUNA MARTINS CACERES
ADVOGADO
: CASSYUS DE CAMARGO PONTES - RS122096
AGRAVANTE
: ROBERTA VIEGAS RAINICHESKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DANIELA SOUZA DORNELLES RODRIGUES
CORRÉU
: JONAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: OLMA MARIA VIEGAS RAINICHESKI
CORRÉU
: SERGIO RENATO BORBA FELTRIN
CORRÉU
: MARCIA MADEIRA DA SILVEIRA
CORRÉU
: MAURICIO DNOVAC BRIAO
CORRÉU
: PAULO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: SANDRO LUIS JACQUES DOS SANTOS
CORRÉU
: ULDERICO MACHADO SCHUTZ
CORRÉU
: AUREO NERI ALMEIDA DA ROSA
CORRÉU
: CLAUDIO NUNES DA SILVEIRA
CORRÉU
: EDILSON BERNARDES DE AZEVEDO
CORRÉU
: FABIANO SCHIFELBEIN MAIA
CORRÉU
: MARCIANE MADEIRA FLORES
CORRÉU
: MARIA TEREZINHA FERREIRA DE AVILA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C5426055514=0<5524308@
2025/0272642-2 - AREsp 2998653 Petição : 2025/0113602-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:16
Código de Controle do Documento: 2DCFA38B-24C4-4A2F-920F-1D6474329328

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0272642-2
AREsp 2.998.653 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
EMBARGANTE
: SUSELAINE CABRAL MADEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO TAMBORENA DIAS - RS058008
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: FELIPE HEINSCH GRIOTTI
ADVOGADOS
: AMADEU DE ALMEIDA WEINMANN - RS005962
FERNANDO JOCHAN CARDOZO - RS113905
INTERES.
: JOAO AIRTON DONATA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARCIA NUNES DA SILVEIRA
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
INTERES.
: GRAZIELE HEBERT FERREIRA ALVES
ADVOGADA
: CLAUDIA COSTA ARAÚJO - RS093946
INTERES.
: BRUNA MARTINS CACERES
ADVOGADO
: CASSYUS DE CAMARGO PONTES - RS122096
INTERES.
: ROBERTA VIEGAS RAINICHESKI
ADVOGADA
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514=0<5524308@
2025/0272642-2 - AREsp 2998653 Petição : 2025/0113602-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:16
Código de Controle do Documento: 2DCFA38B-24C4-4A2F-920F-1D6474329328